Tribunal: TJMT
Processo: 1002806-76.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No. 1002806-76.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: ELISIA POSSIDONEA PEREIRA
AGRAVADO: MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, interposto por Elisa Possidonea Pereira contra a decisão proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, que, nos autos da Ação de Cobrança de diferença salarial por progressão funcional no. 1005387-86.2020.8.11.0004, ajuizada em desfavor do Município de Barra do Garças, indeferiu o pedido de justiça gratuita formulado e, posteriormente, rejeitou os embargos de declaração opostos, mas, revendo o posicionamento, determinou o parcelamento das custas, nos termos do artigo 98, § 6o, do CPC.
A Agravante informa que é enfermeira da rede municipal, percebendo um salário líquido de R$ 4.374,40 (quatro mil trezentos e setenta e quatro reais e quarenta centavos), o que, a princípio, sob uma ótica superficial poderia aparentar que a Agravante não faz jus a concessão da benesse.
Noticia que, diante do indeferimento da gratuidade da justiça requerida, foram opostos embargos de declaração, com o fim de esclarecer o julgado, ocasião em que foram juntados novos documentos consistentes na guia de custas do processo, os quais demonstram que os emolumentos judiciais perfazem o montante de R$ 5.121,84 (cinco mil cento e vinte e um reais e oitenta e quatro centavos).
Confirma que, também foram juntados demonstrativos de despesas domésticas, despesas e gastos com as duas filhas menores, o que inclui a escola e, ainda, laudos médicos, de fonoaudiólogos, terapeutas, psicopedagogos. Contudo, os embargos de declaração não foram acolhidos, sendo determinado o parcelamento das custas processuais em 6 (seis) vezes.
Afirma que, diante dos documentos anexados aos autos, não há dúvida acerca das necessidades especiais de suas filhas, o que demanda capacidade financeira.
Ressalta que, a lei não define um valor mínimo de remuneração para a concessão dos benefícios da Justiça gratuita, razão pela qual a decisão agravada, a qual pauta-se, exclusivamente, neste sentido, não se sustenta. Deve apenas ser comprovada a impossibilidade de pagamento das custas sem prejuízo do sustento próprio e família e, é justamente isso o que se afere no caso dos autos.
Assim, requer a concessão do efeito suspensivo nos termos do art. 1.019, I, do CPC, para suspender os efeitos da decisão proferida e permitir o normal prosseguimento do feito, eis que a medida é de fácil reversibilidade, requerendo, no mérito, o provimento do recurso, para reformar a decisão atacada e conceder a Recorrente os benefícios da Justiça Gratuita, ante a cabal comprovação da necessidade de concessão do benefício.
É o relatório.
Decido.
O artigo 1.019 do Novo Código de Processo Civil dispõe:
Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I – poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;
Outrossim, o caput do artigo 300 do Novo CPC discorre sobre a tutela de urgência, a qual será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
No caso dos autos, tenho que, em princípio, a pretensão da Agravante merece acolhida.
Inicialmente, impende ressaltar que coaduno com o entendimento de que o art. 98 do CPC merece uma interpretação extensiva e consensual conjuntamente com o artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, pois, mesmo que a Lei infraconstitucional preveja a concessão dos benefícios da assistência judiciária, mediante simples afirmação de hipossuficiência econômica, a Constituição Federal de 1988, expressamente, condiciona o seu deferimento à comprovação da necessidade em obtê-los. Veja-se:
Art. 5o, inciso LXXIV, da CF - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. [Destaquei].
Destarte, os dispositivos devem ser interpretados de maneira conjunta, porém, considerando a hierarquia suprema da Constituição Federal.
Assim, temos como resultado desta interpretação conjunta, que a assistência judiciária é devida a todos (garantia constitucional elencada pelo art. 5o da CF), desde que comprovada a condição de necessitado.
In casu, verifica-se que a Agravante/Autora é servidora pública municipal, no cargo de Enfermeira, lotada na Secretaria Municipal de Saúde do Município de Barra do Garças, percebendo um salário líquido de R$ 4.374,40 (quatro mil, trezentos e setenta e quatro reais e quarenta centavos) (id. 46298546 – pág. 1 dos autos originários).
Na hipótese, pelos documentos juntados aos autos, entendo, a priori, que a Agravante/Autora se enquadra no perfil de hipossuficiente, eis que possui uma filha com o diagnóstico de Deficiência Intelectual (CID-10-F.70), com necessidade de sessões de fonoterapia e acompanhamento psicoterapêutico, o que demonstra que o pagamento das despesas processuais poderá causar prejuízos ao sustento de sua família, e, assim, amparar a sua pretensão.
Ademais, por meio de simulação no site desta Corte (id. 47947642 – pág. 1), verifica-se que as custas judiciais para a interposição da Ação de Cobrança é de R$ 2.560,92 (dois mil quinhentos e sessenta reais e noventa e dois centavos) e a taxa judiciária é de R$ 2.560,92 (dois mil quinhentos e sessenta reais e noventa e dois centavos), o que indica quantia expressiva diante da situação econômica da Recorrente.
Dessa forma, considero demonstrada a probabilidade do direito da Agravante neste momento de cognição sumária, concluindo pela sua hipossuficiência, o que a torna apta ao benefício da gratuidade da justiça.
Ante o exposto, defiro o pedido de efeito suspensivo à decisão recorrida no tocante ao indeferimento da gratuidade da justiça e a determinação de parcelamento das custas, até o julgamento do mérito deste recurso pelo Colegiado.
Comunique-se o Juiz de Primeiro Grau, solicitando-lhe informações.
Intime-se o Agravado para apresentar resposta, querendo, no prazo legal.
Após, dê-se vista à Procuradoria-Geral de Justiça, como disposto no Art. 1.019, III, do CPC/2015.
Cumpra-se.
Cuiabá, 22 de fevereiro de 2021.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora